Tribunal: TJDFT
Processo: 0749520-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Juizado especial da fazenda pública. Citação por edital. Modalidade vedada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à regularização da propriedade de veículo junto ao órgão de trânsito, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da Vara da Fazenda Pública é competente para processar e julgar a demanda; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade de justiça e a redução dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, por si só, não presume hipossuficiência.
4. A citação por edital é vedada no âmbito dos Juizados Especiais, conforme art. 18, § 2o, da Lei 9.099/1995, aplicado subsidiariamente à Lei 12.153/2009.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 18, § 2o; Lei 12.153/2009, arts. 2o e 27; CPC, arts. 72, II; 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1699669, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 08/05/2023; TJDFT, Acórdão 1401123, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 14/02/2022.